Tribunal: TJDFT
Processo: 0727066-07.2021.8.07.0001
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0727066-07.2021.8.07.0001 EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTES: IDERALDO LUIS DA SILVA e ELISABETH XAVIER DA SILVA EMBARGADA: SER CLINICA DE ATENCAO INTERDISCIPLINAR EM SAUDE MENTAL LTDA DESPACHO Cuida-se de Embargos de Declaração opostos pelos apelantes IDERALDO LUIS DA SILVA e ELISABETH XAVIER DA SILVA contra o v. acórdão exarado sob o ID 53031346, pela qual a egrégia 8a Turma Cível conheceu e negou provimento ao recurso de apelação interposto pelos apelantes. Os embargantes, nas razões ofertadas sob o ID 53142754, sustentam que estaria configurada omissão no v. acórdão recorrido, porquanto, ao não analisar adequadamente as provas constantes dos autos, o decisum embargado concluiu equivocadamente que a única ação foi a tentativa de alimentação fornecida pela mãe da paciente às 19h, em que pese a documentação constante dos autos evidenciar que a enfermeira tentou alimentar a paciente às 21h, horário próximo ao incidente que culminou em sua internação hospitalar emergencial. Da análise dos embargos de declaração, observa-se que os embargantes pretendem agregar efeitos infringentes ao recurso. Assim, em homenagem aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, determino a intimação da parte embargada para, caso queira, ofertar contrarrazões no prazo de 5 (cinco) dias, de acordo com o disciplinado no artigo 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil. Publique-se. Intime-se. Após, com ou sem manifestação da parte embargada, retornem os autos conclusos para apreciação dos embargos de declaração. Brasília/DF, 14 de novembro de 2023 às 15:38:05. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora